Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708220-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA MACHADO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0701768-54.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP E DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de antecipação de tutela provisória, nos seguintes termos: (ID 188289926, autos de origem) “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por JESSICA MACHADO DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, na qual pretende: a) a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos efeitos do ato administrativo que a considerou inapta no Teste de Aptidão Física – TAF, realizado como etapa em concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ter se inscrito em Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura No 04/2023. Verbera ter obtido êxito em todas as etapas do Concurso Público, incluindo a prova objetiva e discursiva. Destaca que fora convocada para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), no qual supostamente foi considerada inapta, especificamente, na prova de corrida. Acrescenta que edital estabelecia que, para as candidatas do sexo feminino, a performance mínima exigida consistia em percorrer 2.200 (dois mil e duzentos) metros em um período de 12 (doze) minutos. Aduz que o resultado da citada atividade demonstrou que fora percorrida a distância de 2150 (dois mil cento e cinquenta) metros. Argumenta que tal conclusão que não encontraria ressonância com os fatos. Disserta que após análise do vídeo da corrida, evidenciou que teriam faltado, no máximo, 5 passos (aproximadamente 5 metros) para a linha de chegada, o que certamente daria menos de 2150 (dois mil cento e cinquenta) metros. Defende que que a topografia da raia 1 (um) é de 410 (quatrocentos e dez) metros, enquanto a da raia 2 (dois) é de 417 (quatrocentos e dezessete) metros. Narra que por ter corrido na raia 2 e que, como a diferença foi de cerca de 5 (cinco) passos, equivalente a aproximadamente 5 (cinco) metros – para a conclusão da prova, deduz-se que ela cobriu todo o percurso requerido. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade e do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, depreende-se que a candidata pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por considerar que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas iniciais do processo ou mesmo suportar os ônus da sucumbência. Ao que se verifica da documentação de ID 188191562 a demandante se encaixa na definição jurídica de hipossuficiente, razão pela DEFIRO o benefício pleiteado. Em relação à postulação de prosseguimento nas demais fases do concurso, observa-se que, em cognição não exauriente, melhor sorte não assiste à autora. Como se sabe o Edital contém os regramentos basilares para todos aqueles que se inscrevem em seleções públicas como a que foi realizada pelo Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal. No que se refere ao teste de corrida, confiram-se as prescrições trazidas pelo referido documento: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. [...] 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. A partir desses delineamentos, depreende-se que a candidata deveria alcançar a distância mínima de 2200 (dois mil e duzentos) metros dentro do período de 12 (doze) minutos. Desse modo, como o edital não prevê que a pista a ser utilizada para aplicação da prova deve ter determinada metragem ou adotar medidas oficiais, o único parâmetro a ser adotado deve ser o alcance ou não da distância estipulada em Edital. O fato de a pista ter distância maior ou menor não exime o candidato de cumprir a regra editalícia que determina o alcance de uma performance mínima. Por certo, independentemente da raia escolhida pela candidata para executar o Teste de Aptidão Física, a extensão prevista em edital deveria ser integralmente cumprida. Com efeito, o vídeo acostado aos autos não permite aferir em qual localização da pista a candidata se encontrava no momento do encerramento do tempo destinado ao percurso da corrida. Ademais, a candidata continua a se movimento mesmo após o encerramento do tempo o que impediu que se mensurasse adequadamente a distância que fora percorrida. Ademais, convém sobrelevar que o Edital é claro ao afirmar que a aferição do cumprimento dos direcionamentos trazidos pelo edital compete exclusivamente à Banca Examinadora, sendo certo que os elementos contidos na inicial e respectivos documentos não se revelam suficiente para o afastamento da conclusão de inaptidão. Desse modo, nessa fase processual, não se vislumbra a ventilada probabilidade do direito uma vez que não há indícios que demonstrem que a autora, de fato, atingiu a performance mínima indicada no Instrumento Convocatório. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Sem prejuízo, CONCEDO à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial”. Em suas razões (ID 56420378), narra que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido convocada para a realização do teste de aptidão física – TAF. Informa que foi considerada inapta no TAF, em virtude da prova de corrida. Alega que o edital prevê que as candidatas teriam que percorrer 2.200 metros, no período de 12 minutos. Menciona que no resultado da prova consta que a candidata teria percorrido uma distância de 2.150 metros, o que não condiz com os fatos. Argumenta que é possível perceber do vídeo da prova que faltaram aproximadamente 5 metros (5 passos) para a linha de chegada, o que certamente dará menos de 2150 metros. Verbera que a topografia da raia 1 é de 410 metros, enquanto que a raia 2 é de 417 metros. Alega que, considerando que a candidata realizou a prova na raia 2, bem como que faltaram apenas 5 passos para concluir a prova, pode-se concluir que ela terminou a prova no tempo estabelecido. Menciona que o resultado obtido a partir de 5 voltas completas (410,21 m), acrescido de uma volta adicional de 205,105, ultrapassa significativamente a marca mínima exigida. Defende que o tamanho da pista não corresponde ao especificado no edital, o que impactou negativamente no desemprenho da agravante. Informa que uma avaliação topográfica recente confirmou que a pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília possui 410,21 metros e não os 400 metros oficialmente marcados. Assevera que devem ser consideradas outras adversidades, consistentes no grande número de candidatas na bateria, que atrapalhou o desempenho da agravante, bem como o cronômetro da prova, que apresentou inconsistências, já que era manual. Informa que a banca não disponibilizou todo o vídeo da corrida, sendo que não tem a parte da largada, bem como apresenta cortes e não tem áudio. Menciona que o recurso administrativo não contém fundamentação, tendo incorrido em vício de motivação do ato administrativo. Defende que há ilegalidade no caso em comento, não sendo aplicável o tema 485 do STF. Argumenta que deve ser aplicado os princípios da legalidade e da razoabilidade. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer: a) que seja determinada a banca que junte os vídeos completos, sem cortes e com áudios da prova, além das gravações realizadas por todo os demais ângulos; b) a concessão de antecipação da tutela provisória, determinando a suspensão do ato que a considerou inapta, permitindo que prossiga nas demais etapas do concurso, ainda que na condição sub judice, bem como que seja realizada a reserva de vaga de acordo com a sua classificação, até o trânsito em julgado; c) subsidiariamente, requer que seja autorizado a agravante refazer o TAF, nas condições originalmente previstas (2100 metros em 12 minutos), em pista adequada. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 188289926, autos originários. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido para a exibição do vídeo integral da prova do TAF, não foi objeto de pedido de tutela de urgência na exordial dos autos originários (ID 188191557, autos de origem). Desse modo, a decisão agravada não decidiu sobre referido ponto. Assim, o conhecimento deste diretamente em fase recursal configura supressão de instância. Logo, o pedido de exibição não será objeto de conhecimento deste recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a autora/agravante, neste momento processual, a anulação do ato que a eliminou do certame, sua convocação para as demais fases concurso, sem a necessidade de ser submetida ao TAF, e o reconhecimento do direito à nomeação e à posse. Subsidiariamente, postula que possa refazer o teste da corrida em pista adequada. Em suma, alega que teria alcançado os critérios estabelecidos no edital, pois teria corrido os 2200 metros, no tempo estipulado de 12 minutos. Alega que a pista de corrida não tinha a metragem indicada no edital, sendo que havia diferença entre as raias, o que permite concluir que a candidata que realizou a prova na raia 2, teria realizado a prova no tempo estipulado. Defende que houve dificuldades na realização da prova, diante da pista escolhida para a prova, com metragem incorreta e problemas na raia de n.o 01, além de inconsistências no cronômetro. Em que pese a argumentação exposta pela autora/agravante, tenho que, em juízo de cognição sumária, que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A autora/agravante se inscreveu no certame para o cargo de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme regido pelo Edital de Abertura no 04, de 23/01/2023 (ID 188191563) e, segundo consta, foi reprovada na etapa de testes de aptidão física (TAF), especificamente no teste de corrida, por não ter completado a distância mínima exigida em edital – 2.200 metros. É assente na jurisprudência que o edital constitui norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No que tange aos testes de aptidão física, é certo que sua exigência afigura-se legítima quando prevista em lei e no edital, quando guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, quando estiver pautada em critérios objetivos e for passível de recurso. A Lei 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, previu, no art. 9o, inciso VI, dentre outros, o gozo de boa saúde, física e psíquica, como requisito para matrícula na academia policial. Por sua vez, a prova de capacidade física foi descrita pelo Edital no 04/2023 e nas retificações n.o 08/2023- DGP/PMDF e n.o 42- DGP/PMDF, de 13/02/2017 e 17/04/2023, sendo que o teste de corrida de 12 (doze) minutos foi detalhado no item 13.7. Observa-se que a agravante não juntou o edital de retificação nos autos originários, embora tenha informado que houve retificação. Verifica-se que a retificação consta no site do Instituto AOCP (https://www2.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=549). Transcrevo: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. No caso, consta que autora/agravante foi eliminada do teste de corrida por percorrer a distância de 2.150 metros, inferior ao mínimo exigido em edital, conforme alegado na inicial. (ID 41288857). Tal fato, prima facie, é causa objetiva, por si só, para sua eliminação. Consta, ainda, que, após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo o qual foi indeferido pela organização do certame nos seguintes termos: “Prezado candidato: Jéssica Machado Dos Santos PROTOCOLO 378499 Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023-DGP/PMDF e nas retificações no 08/2023-DGP/PMDF e no42-DGP/PMDF, de 13 de fevereiro e 17 de abril de 2023: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos): Tabela 13.7 CORRIDA 12 MINUTOS MASCULINO: 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) FEMININO: 2.200 m (dois mil e duzentos metros) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTA neste referido teste. Recurso de vídeo: Câmera no 03 Portanto, recurso INDEFERIDO. Ao que tudo indica, a banca examinadora apresentou os motivos pelos quais entendeu pela eliminação da candidata, já que eseta não concluiu a prova de corrida no tempo estimado no edital. A alegação da agravante no sentido de que a pista de corrida possui raias com percursos diferenciados, e que, a depender do local da realização da prova, a distância a ser percorrida seria superior, bem como a afirmação de que teria atingido o tempo da prova estimada, não podem ser demonstradas, prima facie, uma vez que necessitam de dilação probatória e da formação do contraditório para melhor esclarecimento a respeito. Pondera-se que não existe norma no edital que previa que a pista de corrida teria raias com distância estabelecida, o que a norma prevê é a distância total a ser percorrida (2200 metros). Com efeito, o laudo topográfico que teria sido realizado no local da prova, confirmando a diferença de percurso nas raias da pista de corrida (ID 188191576), não foi produzido sob o crivo do contraditório, sendo um elemento indiciário de que a pista possui metragem diferentes. Contudo, não se pode afirmar, neste momento processual, em qual raia a candidata realizou a prova integralmente, bem como se houve mudança de raia durante o percurso, pois o vídeo da prova apresentado demonstra, tão somente, uma parte da avaliação, pois a câmera estava fixada no ponto de chegada, sendo que sequer contém a filmagem da largada das candidatas. Do mesmo modo, as demais alegações de que excesso de candidatos na mesma prova, bem como que houve inconsistências no cronômetro, não foram demonstradas em juízo perfunctório. Conforme acima já mencionado, sequer é possível verificar a largada das candidatas, se todos largaram ao mesmo tempo ou, se algumas candidatas largaram na frente das outras, com benefício na contagem do tempo. Além disso, várias candidatas concluíram a prova no tempo estimado, conforme se percebe do vídeo de ID 188191577. Assim sendo, as questões ventiladas precisam ser esclarecidas após o contraditório e dilação probatória, inclusive com a realização de prova pericial, se assim entender necessário o juízo de origem. Nesse contexto, não sendo possível, em juízo perfunctório, afirmar a irregularidade da eliminação da autora/agravante do certame, a decisão agravada, por ora, não merece reparos. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora